Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704752-91.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ APELADO: KENEDY CUNHA, ORLANDO JOSE DA SILVA, FRANCISCA DA SILVA DOS SANTOS, JULLIAN MAURO AMORIM FERNANDES, PAULO HENRIQUE GOMES COSTA, RENATO MESSIAS VERISSIMO DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de natureza liminar, interposta por LUCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (id. 42438832), que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade De Negócio Jurídico”, processo no 0704752-91.2022.8.07.0014, indeferiu a petição inicial, conforme com o disposto no art. 321, parágrafo único, e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, todos do CPC/2015. Em suas razões recursais (id. 42438836), a parte recorrente pontua que tem direito ao pleito de nulidade do negócio jurídico entabulado entre seu ex-companheiro e terceiros, sem a sua participação ou anuência, conforme demonstrado na inicial. Afirma que todas as determinações de emendas e juntada de documentos comprobatórios foram atempadamente atendidas e que desde a primeira inicial e suas emendas, a autora vem informando que não há registro dos imóveis em cartório, pois ainda não há o habite-se do prédio em questão ou dos apartamentos individualizados, existindo tão somente os imóveis fisicamente, mas que, é a praxe do local, a venda dos direitos sobre os imóveis, antes mesmo do registro em cartório. Defende que se considera inepta a petição inicial somente quando houver objetivamente o enquadramento em algum dos incisos previstos no art. 330 do CPC/15, o que não ocorre no presente caso. Aponta que a decisão indicou que Regularmente intimada a instruir os autos com documentação indispensável ao conhecimento da demanda, a saber, a certidão atualizada de ônus relativamente aos imóveis (apartamentos e lojas) situados na QE 40, Rua 22, Lote 7, Guará II (DF) e cópia dos autos do processo referente à alegada sobrepartilha em decorrência do processo de separação entre as partes, a parte autora cumpriu apenas parcialmente a injunção exarada do Juízo, o que não seria motivo suficiente a configurar inépcia da inicial, pois uma breve exposição exigida na inicial seria suficiente para demonstrar o direito da Autora. Argumenta que a inépcia é cabível exclusivamente nos casos em que for inviável a concepção do direito pleiteado, pois qualquer invalidade processual, só pode prejudicar o andamento da ação quando efetivamente causar um prejuízo à ampla defesa, o que não ocorre no presente caso. Ressalta que somente se pode anular um ato quando manifestamente prejudicial às partes e ao processo, quando diante de total inviabilidade do seu aproveitamento, haja vista que não há invalidade sem prejuízo. Diz que estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal pois: a) a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a autora/recorrente, ex-companheira foi lesada na sua meação patrimonial, pois teve o patrimônio do casal dilapidado pelo seu ex-companheiro sem o seu conhecimento quando ainda conviviam, maritalmente e b) o risco da demora, fica caracterizado pela comprovação de que vários imóveis foram vendidos por intermédio de procurações passadas em cartórios e, muitas, já com substabelecimentos a outras pessoas que não as elencadas na inicial, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Colaciona julgados e, ao final, pede o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de concessão do pedido da tutela provisória de urgência de acordo com o art. 300 do CPC, consistente no bloqueio de todos os apartamentos e lojas edificados na QE 40, Rua 22, Lote 07, Guará II – DF, bem como na determinação ao Cartório que suste qualquer substabelecimento ou transferência com base nas respectivas procurações/cessões já expedidas e/ou se abstenha de expedir novas procurações/cessões de direitos, etc, oriundas dos referidos imóveis, nomeando a autora como depositária fiel dos bens até final decisão na presente ação; No mérito, pede, a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, até final decisão nos moldes da petição inicial e suas emendas. Preparo recolhido (ids. 42438837 e 42438838). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator conceda efeito ativo ou suspensivo à sentença. Ao compulsar os autos, no entanto, não se vislumbra, e nem tampouco consta das razões do recurso de apelação, a demonstração ou caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar o pretendido efeito suspensivo. A probabilidade do direito não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial. Isso porque a questão a ser analisada no bojo do recurso de apelação são os requisitos para admissão da petição inicial e, em análise preambular, não é possível evidenciar que a parte tenha atendido adequadamente a determinação de emenda, o que deverá ser analisado de modo exauriente no momento adequado, por ocasião de julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar requerido pela autora/apelante. Intimem-se e, após a preclusão, venham os autos conclusos. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora